Tribunal: CARF
Processo: 18186.721254/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.721254/2014-11
RESOLUÇÃO
3101-000.587 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3101-000.574, de 24 de julho
de 2025, prolatada no julgamento do processo 18186.721241/2014-34, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.587 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721254/2014-11
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE COMPRA/VENDA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves/suínos poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se da Cofins e da Contribuição ao
PIS relativamente à ração e outros insumos efetivamente utilizados na criação de
animais por meio de sistema de integração, em que, mediante contrato de
parceria, o parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se,
dentre outras atribuições, da criação das aves e animais que lhe foram entregues.
O retorno das aves e animais ao contratante não caracterização operação de
compra.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência
da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à
remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no
sistema da não cumulatividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Inexiste recurso de ofício, guardando devolução da matéria ao juízo de segunda
instância, mediante recurso voluntário, temas afetos a(o):
III – DO DIREITO
IV.1 – Preliminarmente: Do Evidente Cerceamento de Defesa no Caso Concreto –
Incontroverso Prejuízo ao Direito de Defesa da Recorrente
IV.2 – Do Direito à Apuração do Crédito Presumido sobre a Aquisição da Produção
dos Produtores Rurais nos Contratos de Integração
IV.3 – Do Correto Percentual de 60% para Apuração do Crédito Presumido de PIS
e COFINS – Súmula CARF no 157
IV.4 – Da Necessária Incidência da Taxa SELIC sobre os Créditos no Caso Concreto
A recorrente trouxe como pedidos:
V – DO PEDIDO
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.587 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721254/2014-11
3
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente recurso voluntário, reformando-se o v. acórdão proferido pela DRJ08,
para que seja:
(I) declarado nulo o r. despacho decisório, tendo em vista a ausência de
documentação suporte à glosa efetuada; ou
(II) ao menos, subsidiariamente, determinada a baixa do processo à primeira
instância, para que seja juntadas as planilhas ausentes, possibilitando a
manifestação da Recorrente; ou, então
(III) reconhecidos os créditos presumidos em favor da Recorrente, homologando-
se integralmente as compensações vinculadas, devidamente atualizado pela Taxa
SELIC.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já,
entendo que o processo não está maduro para julgamento pelas seguintes razões:
1. A recorrente formalizou em 06/02/2014 pedido de ressarcimento no valor de
R$ 707.162,89 relativo a crédito presumido da COFINS para o 1o trimestre de 2009
(fl. 2);
2. O despacho decisório decide sobre o referido pedido e, também, sobre a
declaração de compensação no 29471.20154.300414.1.3.09-4622, cuja ciência da
recorrente se deu em 20/03/2019;
3. O despacho ainda menciona como origem da decisão o resultado do despacho
decisório e dos documentos extraídos no PAF no 10880.938931/2013-09 que
estariam anexados ao presente;
4. O pedido de ressarcimento está instruído com os seguintes elementos do retro
citado PAF, despacho decisório; contratos com parceiros datados de 2003, 2006,
2008 e meses 03, 07 e 08 de 2009; notas fiscais emitidas em 2010; planilha com
explicação dos contratos das aves e suínos; relação das notas fiscais das aves e
suínos (período diverso); e relação dos insumos ração.
Considerando tais dados, entendo imprescindível para melhor juízo o
apensamento pela Unidade de Origem dos elementos que não foram encontrados
nos autos e que compreendem justamente o período em análise no presente
processo, quais seja, todos os contratos de parceria firmados com a recorrente e
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.587 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721254/2014-11
4
correspondentes notas fiscais; notas fiscais de aquisição dos insumos glosados
pela fiscalização; notas fiscais de venda; e notas fiscais de remessa e retorno das
aves e suíços remetidos para beneficiamento.
Entendendo necessário, intime a recorrente para prestar esclarecimentos e/ou
fornecer provas contábeis-fiscais complementares. Ao depois, sejam os autos
devolvidos ao Colegiado para que seja dado andamento ao julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 778
DF CARF MF
Original